Tribunal: TJSP
Processo: 1009914-73.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Procedência - Condomínio incontroverso sobre bem imóvel - Alegações postas na contestação e reiteradas no apelo que não servem para desconstituir o direito potestativo de um dos condôminos de buscar a extinção do condomínio, bem como de se ver indenizado pela privação do uso da coisa – Inteligência dos artigos 1.319, 1.320, 1.322 e

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Procedência - Condomínio incontroverso sobre bem imóvel - Alegações postas na contestação e reiteradas no apelo que não servem para desconstituir o direito potestativo de um dos condôminos de buscar a extinção do condomínio, bem como de se ver indenizado pela privação do uso da coisa – Inteligência dos artigos 1.319, 1.320, 1.322 e 1.326 do Código Civil – Sentença mantida – Recurso desprovido.